Tribunal: TJES
Processo: 0000957-33.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000957-33.2022.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON DOUGLAS NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–

ABSOLVIÇÃO
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

EXCLUSÃO DA
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISOS VI DA LEI Nº 11.343/2006 –
NÃO CABIMENTO -
33 §4º DA LEI DE TÓXICOS –
FRAÇÃO MÁXIMA –
INVIABILIDADE -
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
-
Encontram-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.
2
–
Provado o envolvimento de menor na empreitada criminosa, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11,434/2006.
3
–
A fração de 1⁄4 (um quarto) aplicada está idoneamente fundamentada com base em elementos concretos existentes nos autos, não cabendo a redução do Tráfico Privilegiado em sua fração máxima.
4

- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000957-33.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DOUGLAS NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000957-33.2022.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON DOUGLAS NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–

ABSOLVIÇÃO
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

EXCLUSÃO DA
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISOS VI DA LEI Nº 11.343/2006 –
NÃO CABIMENTO -
33 §4º DA LEI DE TÓXICOS –
FRAÇÃO MÁXIMA –
INVIABILIDADE -
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
-
Encontram-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.
2
–
Provado o envolvimento de menor na empreitada criminosa, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006.
3
–
A fração de 1⁄4 (um quarto) aplicada está idoneamente fundamentada com base em elementos concretos existentes nos autos, não cabendo a redução do Tráfico Privilegiado em sua fração máxima.
4

- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000957-33.2022.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON DOUGLAS NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

WELLINGTON DOUGLAS NASCIMENTO SOUZA
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, o recorrente pugna, em sede preliminar, pela sua absolvição, por ausência de materialidade. No mérito, pleiteia a sua absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima; e, que seja afastada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia, que no dia 12 de novembro de 2022, durante patrulhamento tático, foram avistados pelos Policiais Militares, o menor Marcos e os denunciados WELLINGTON e DOUGLAS empreendendo fuga em direção a um pasto. Na ocasião, os policiais visualizaram o denunciado WELLINGTON dispensando urna sacola em um beco, momento em que foi abordado junto com o acusado DOUGLAS. Por ocasião da busca realizada pelos agentes, foram encontrados no bolso da blusa do denunciado DOUGLAS 69 (sessenta e nove) pedras de crack, e, foram encontrados na sacola dispensada por Wellington, 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, 03 (três) pedaços de maconha e 10 (dez)papelotes de cocaína.

Posteriormente, diante da situação flagrancial, a equipe da Polícia Militar, se utilizando do cão de faro azul, localizou em um ponto próximo a um bambuzal um invólucro contendo 280 (duzentos e oitenta) pedras de crack e um rádio comunicador.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que o recorrente pugna, em sede preliminar, pela sua absolvição ante a inexistência de prova de materialidade, pela ausência do laudo toxicológico definitivo.

No entanto, a aludida preliminar se confunde com o mérito, razão pela qual, a presente matéria será analisada em conjunto com o pedido meritório de absolvição, por ausência de provas, nos termos do art. 386, VI, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos, ao contrário do alegado pela defesa, a materialidade do crime encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado (fls. 85/89); Auto de Apreensão (fls. 24); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 27); e, pelo
L
audo
de Exame Q
uímico
(fls. 86/87)
.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelos policiais militares em juízo, confirmando a versão apresentada na fase inquisitiva, ocasião em que esclareceram com riqueza de detalhes a operação, relatando, em síntese, que conseguiram observar por meio de uma câmera que havia uma movimentação de tráfico de drogas, e, com as imagens e pessoas que já tinham identificado, montaram a operação para realizar a abordagem dos indivíduos.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, conclui-se que as substâncias certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles.

Desta forma,
suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime de tráfico de drogas, não há que se falar na pretendida absolvição.

Consta do feito que no momento da operação encontrava-se presente, além dos denunciados, o menor Marcos Altenerath Simões, sendo inequívoca a necessidade de aplicação da causa especial de aumento de pena inserta no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006.

Adiante, o recorrente busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo.

É sabido que, para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, a fração aplicada foi devidamente fundamentada pelo magistrado com base na variedade das drogas apreendidas, destacando o alto poder viciante da cocaína e de natureza danosa para a saúde humana.

Ressaltou, bem como:

“
que o réu WELLINGTON atuava na comercialização ilegal de drogas em coautoria com o réu DOUGLAS VIANA GONÇALVES, o que lhe concedia maior facilidade para o aperfeiçoamento do tráfico de drogas nesta cidade. Por fim, em que pese não existir prova suficiente para caracterizar a dedicação do réu WELLINGTON ao tráfico de drogas, os depoimentos dos militares são firmes no sentido de que o referido réu já estava envolvido com o comércio de entorpecentes nesta cidade, ou seja, não era traficante de primeira viagem. (...). Assim, diante destas considerações, a pena deve ser diminuída no patamar de 1/4 (um quarto) em favor do réu WELLINGTON DOUGLAS NASCIMENTO SOUZA
”.

Assim,
a redução em 1/4 (um quarto) anos procedida pelo MM. Juiz “a quo”, encontra-se adequada e proporcional ao caso concreto.

P
or fim, quanto aos honorários a ser fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da advogada Danieli Dheny Luxinger, OAB/ES nº 26.843.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.